Tribunal: TJDFT
Processo: 0734136-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. CONDÔMINO. ASSEMBLEIA GERAL.
1. Há interesse processual na ação de exibição de documentos quando as informações a serem apresentadas têm relevância probatória para instruir futura demanda principal.
2. O condômino não tem legitimidade para exigir contas, seja do síndico ou do próprio condomínio edilício, motivo por que não pode obrigar à exibição de documentos que já passaram pelo crivo do órgão competente do organismo condominial.
3. Se as contas já foram analisadas e aprovadas pela assembleia geral, não pode o condômino exigi-las do condomínio.
4. Recursos não providos.